Tribunal: STF
Processo: PPE 1136
Classe: PPE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de prisão preventiva para fins de extradição formulado pelo Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil, em desfavor de Jhan Paul Guevara Davalos, de nacionalidade peruana, em razão da sua inclusão na Difusão Vermelha pelo escritório congênere no Peru. 



     Deferi o pedido formulado e decretei a prisão preventiva de Jhan Paul Guevara Davalos na data de 22/9/2023.



    Tendo em vista o cumprimento do mandado de prisão preventiva na data de 6/10/2023, determinei a aplicação do art. 84, §4º, da Lei 13.445/2017, que assim dispõe: “Na ausência de disposição específica em tratado, o Estado estrangeiro deverá formalizar o pedido de extradição no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data em que tiver sido cientificado da prisão do extraditando.



     De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, a Embaixada do Peru tomou ciência em 11 de outubro de 2023 de que o nacional peruano foi preso preventivamente para fins de extradição (doc. eletrônico 26).



    Determinei, em 11/12/2023, a expedição de ofício, com urgência, à Coordenação de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas do Ministério da Justiça e Segurança Pública e ao Ministério das Relações Exteriores para que informassem acerca de eventual formalização do pedido extradicional por parte do Estado requerente.



    Em ofício datado de 13/12/2023, o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que, “até a presente data, o pedido de extradição do nacional peruano JHAN PIER GUEVARA DAVALOS não foi recebido” (doc. eletrônico 65).



    Não houve resposta do Ministério das Relações Exteriores no prazo fixado, conforme certidão expedida pela Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal Federal (doc. eletrônico 68). 



    É o breve relatório.



    Decido.



    A extinção do feito é de rigor.



    Dispõe o art. 84 da Lei n. 13.445/2017:



    “Art. 84. Em caso de urgência, o Estado interessado na extradição poderá, previamente ou conjuntamente com a formalização do pedido extradicional, requerer, por via diplomática ou por meio de autoridade central do Poder Executivo, prisão cautelar com o objetivo de assegurar a executoriedade da medida de extradição que, após exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos nesta Lei ou em tratado, deverá representar à autoridade judicial competente, ouvido previamente o Ministério Público Federal. 



    § 1º O pedido de prisão cautelar deverá conter informação sobre o crime cometido e deverá ser fundamentado, podendo ser apresentado por correio, fax, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio que assegure a comunicação por escrito. 



    § 2º O pedido de prisão cautelar poderá ser transmitido à autoridade competente para extradição no Brasil por meio de canal estabelecido com o ponto focal da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) no País, devidamente instruído com a documentação comprobatória da existência de ordem de prisão proferida por Estado estrangeiro, e, em caso de ausência de tratado, com a promessa de reciprocidade recebida por via diplomática. 



    § 3º Efetivada a prisão do extraditando, o pedido de extradição será encaminhado à autoridade judiciária competente. 



    § 4º Na ausência de disposição específica em tratado, o Estado estrangeiro deverá formalizar o pedido de extradição no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data em que tiver sido cientificado da prisão do extraditando.



    § 5º Caso o pedido de extradição não seja apresentado no prazo previsto no § 4º, o extraditando deverá ser posto em liberdade, não se admitindo novo pedido de prisão cautelar pelo mesmo fato sem que a extradição tenha sido devidamente requerida.



    § 6º A prisão cautelar poderá ser prorrogada até o julgamento final da autoridade judiciária competente quanto à legalidade do pedido de extradição.” (grifei)



    Em sentido similar, estabelece o Tratado de Extradição firmado entre a República Federativa do Brasil e a República do Peru (Decreto n. 5.853/2006), em seu art. 19:



    “1. A Parte requerente poderá solicitar, em caso de urgência, a prisão preventiva da pessoa reclamada, assim como a apreensão dos objetos relativos ao crime. O pedido deverá indicar que tal pessoa responde a um processo ou é sujeito de uma sentença condenatória, e deverá consignar a data e os atos que motivem o pedido, bem como o tempo e o local de sua ocorrência, além de dados de filiação e outras que permitam a identificação da pessoa cuja prisão se requer. Deverão ser juntadas ao pedido cópias do mandado de prisão e da decisão que decretou a coação, prolatada por autoridade competente. Também deverá constar do pedido a intenção de se proceder a um pedido formal de extradição.



    2. Efetivada a prisão, o Estado requerente deverá formalizar o pedido no prazo de 60 (sessenta) dias.  Caso não seja formalizado o pedido no prazo indicado, a pessoa reclamada será colocada em liberdade e só se admitirá novo pedido de prisão pelo mesmo fato, se retomadas todas as formalidades exigidas neste Tratado.” (grifei)



    Se o Estado requerente não apresentou o pedido de extradição, revela-se ilegítima a continuidade da custódia cautelar.



    Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito, dada a ausência do pedido formal de extradição.



    REVOGO A CUSTÓDIA CAUTELAR do extraditando.



    Expeça-se alvará de soltura.



    Atribuo a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator